Tribunal: TJDFT
Processo: 0728849-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE. EVENTUAL INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PEDIDO INDEFERIDO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Hipótese em que o agravante requereu tutela cautelar antecedente para compelir o réu a fornecer a cópia de um contrato de financiamento de veículo firmado entre as partes e planilha de evolução do débito, alegando serem tais documentos necessários para ajuizamento de “posterior revisão sob os fundamentos de que a instituição financeira requerida se valia, indevidamente, de cobrança de taxa de juros abusivas superior ao que fora contratado, além da capitalização de juros, cumulação da comissão de permanência com juros moratórios e multa contratual”. 1.1. Contudo, como bem destacado pela decisão agravada, “a situação apresentada pela parte autora, consistente na apresentação de cópia do contrato, não tem a urgência que a tutela cautelar antecedente requer”.
2. Os danos alegados pelo agravante (“inscrição do nome da Agravante junto aos Cadastros de Proteção ao Crédito; resguardar-se de atos que possam atentar à sua justa posse do veículo financiado; retomada do veículo pelo Banco”) são consequências que decorrem de eventual inadimplemento do contrato de financiamento, não da não exibição do contrato, que é o objeto do pedido cautelar. Ainda que a parte seja compelida à exibição do contrato, tal medida não tem o condão de afastar os danos alegados.
3. Via de regra, inadimplemento contratual caracteriza situação jurídica apta a justificar inclusão do nome do inadimplente em cadastros de restrição de crédito, o que admitido pelo próprio ordenamento jurídico, ex vi do art. 43, § 5o do Código de Defesa do Consumidor.
4. Com relação ao pedido de consignação em Juízo do valor da parcela, necessário observar que, em sede de cautelar, não há qualquer discussão quanto ao contrato. Portanto, nenhuma justificativa para que o credor seja privado da parcela do contrato de financiamento sem o devido contraditório. 4.1. Ademais, não seria razoável admitir a consignação pretendida pelo agravante, tendo em vista que consignação para elidir eventuais efeitos moratórios e obstar a negativação do nome do devedor nos cadastros restritivos de crédito teria que ser da parcela prevista no contrato, ou seja, o valor depositado em Juízo deve corresponder àquele a ser pago ao credor. Portanto, admitir a consignação do valor resultaria prejuízo ao credor (deixaria de receber a prestação no tempo e modo pactuado) e não traria qualquer benefício ao devedor.
5. Discussão de eventual abusividade no contrato de financiamento exige contraditório e dilação probatória.
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.